Tribunal: TJES
Processo: 5017529-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017529-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL BERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DAS LEIS FEDERAIS Nº 9.784/1999 E Nº 9.873/1999 AOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA PARA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação anulatória que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, no bojo do Processo Administrativo nº FA 0114-012.450-3, de R$31.081,92 para R$10.000,00. A empresa sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo administrativo por mais de sete anos. O Município, por sua vez, busca o restabelecimento integral da penalidade aplicada, defendendo a regularidade da dosimetria administrativa e postulando o reconhecimento de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador municipal sem previsão legal específica; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode reduzir multa aplicada pelo PROCON com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se houve sucumbência mínima do Município apta a afastar a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de previsão normativa municipal acerca da prescrição intercorrente impede o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva administrativa por decurso de prazo.

As disposições das Leis Federais nº 9.784/1999 e nº 9.873/1999 não se aplicam aos processos administrativos sancionadores instaurados por Estados e Municípios, em razão de sua limitação ao âmbito federal.

O princípio constitucional da razoável duração do processo constitui mandamento de otimização da atividade estatal, mas não cria hipótese autônoma de prescrição ou nulidade administrativa sem previsão legal expressa.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionatórios para adequar multas administrativas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem invadir o mérito administrativo.

A fixação da multa administrativa deve observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa originalmente arbitrada em R$31.081,92 revela-se excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, justificando a manutenção da redução para R$10.000,00.

A redução judicial da penalidade preserva o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa sem afastar sua finalidade repressiva.

A revisão judicial da multa administrativa por desproporcionalidade não configura violação à Súmula Vinculante nº 10 nem afronta à cláusula de reserva de plenário, por decorrer de juízo de legalidade e não de declaração de inconstitucionalidade.

A procedência parcial do pedido subsidiário de redução da multa afasta a alegação de sucumbência mínima do Município, impondo a manutenção da sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão legal municipal impede o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador instaurado por Município.

As Leis Federais nº 9.784/1999 e nº 9.873/1999 não se aplicam aos processos administrativos punitivos municipais.

O princípio constitucional da razoável duração do processo não autoriza, por si só, o reconhecimento de prescrição intercorrente sem amparo legal expresso.

O Poder Judiciário pode reduzir multa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A adequação judicial do valor de multa administrativa constitui controle de legalidade e não afronta a cláusula de reserva de plenário.

O acolhimento parcial de pedido subsidiário de redução de multa administrativa afasta a caracterização de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 86, 926 e 1.021, § 4º. CDC, art. 57 e parágrafo único. Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.770.878/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.02.2019, DJe 21.02.2019. STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017. TJES, Apelação Cível nº 0025325-42.2019.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.02.2024. TJES, Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023. TJES, Apelação Cível nº 0022541-69.2014.8.08.0347, Rel. Des. Heloísa Cariello, publ. 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5017529-36.2024.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/
APELANTE
: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(Divergência

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa administrativa, passando de R$31.081,92 (trinta e um mil oitenta e um reais e noventa e dois centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao apelo da Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. e deu provimento ao recurso do Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi apresentada reclamação em âmbito administrativo, relatando o consumidor que adquiriu um aparelho de ar condicionado que apresentou vício de qualidade e não foi reparado. Alegou que a Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. se comprometeu a restituir o valor de R$3.610,57 (três mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), mas não cumpriu com o acordado, pois a ordem de pagamento era em valor inferior.

Assim, constatado o desrespeito às normas consumeristas, foi aplicada a penalidade no valor de R$31.081,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos), tendo o juízo
a quo
conforme mencionado,

reduzido a multa para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

De plano, acompanho o eminente Relator no que tange à impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente sobre o processo administrativo, nos termos alegados pela apelante Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.

Não obstante, quanto ao valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o
quantum
arbitrado na decisão administrativa, no patamar de R$31.081,92 (trinta e um mil oitenta e um reais e noventa e dois centavos), não coaduna com a infração cometida.

Assim, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Consigno que a redução para R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste egrégio Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO APELANTE NÃO CARACTERIZADA. 1. - As multas aplicadas pelo órgãos de defesa do consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade pelo Poder Judiciário. 2. - “O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJES, Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data da publicação: 14-05-2024) 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$32.162,06 (trinta e dois mil cento e sessenta e dois reais e seis centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais), adequando-o aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
4. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa por ele aplicada no valor de R$ 32.162,06 (trinta e dois mil, e cento e sessenta e dois reais e seis centavos) foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo, pois, responder também pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento). 5. - A autora formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 6. - Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0025325-42.2019.8.08.0024. Relator: Desembargador DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento 26/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.
3. O valor atribuído pelo órgão a quo, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
4. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o magistrado a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0022458-53.2014.8.08.0347. Relator Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca. Data do julgamento 15/02/2024).

Noutro giro, ao contrário do sustentado pelo Município, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Publicado em 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Por fim, não merece guarida o pleito municipal de ver reconhecida a sucumbência mínima, porquanto embora a magistrada tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum

fixado administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso,

majorando
em

02
% (
dois
por cento) os honorários advocatícios devidos pelo
s
apelante
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão esposada pela douta divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada - valor nominal originário de R$31.081,92 - destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC.

No caso, conforme ressaltado no voto divergente, observa-se que a multa administrativa incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração (
divergência quanto ao valor da restituição - diferença de R$450,00
) e a vantagem auferida, razão pela qual reputo adequada a sua redução para o patamar de dez mil reais.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5017529-36.2024.8.08.0024

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO / APELANTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória – ES.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da Samsung para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória (Processo Administrativo nº FA 0114-012.450-3) de R$ 43.448,64 para R$ 10.000,00. O magistrado a quo fundamentou a minoração nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a tese de prescrição intercorrente por entender inaplicáveis as normas federais (Leis nº 9.784/99 e 9.873/99) ao processo administrativo municipal.

Em suas razões recursais, a SAMSUNG sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente com base direta no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), alegando inércia administrativa por mais de sete anos.

Por seu turno, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA insurge-se contra a redução da penalidade, defendendo a legalidade da dosimetria efetuada pelo órgão consumerista com base em critérios objetivos.

Passo ao exame individualizado dos recursos, iniciando pelo apelo da Empresa Autora, ante a prejudicialidade da matéria ali vertida.

1 - DO RECURSO DA SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

A recorrente limita sua pretensão ao reconhecimento da prescrição intercorrente, asseverando que o processo administrativo permaneceu paralisado entre 26/02/2015 e 05/07/2022 sem qualquer movimentação útil.

Cumpre reconhecer, de plano, que, ao contrário do asseverado na fundamentação da sentença, a apelante não invocou a aplicação direta da Lei nº 9.784/1999 ou da Lei nº 9.873/1999 e sua incidência sobre o processo administrativo Municipal. A arguição da prescrição intercorrente pela Empresa, tem por fundamento o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Contudo, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese recursal não prospera.

Para a Corte Superior de Justiça, não havendo na legislação municipal disposição que discipline a prescrição intercorrente sobre o processo administrativo voltado à incidência de penalidade não tributária, não há amparo legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No julgamento do AgInt no REsp n. 1.770.878/PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “(...)

ante a ausência de previsão legal específica
para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná
e ante a inaplicabilidade dos art. 1º do Decreto 20.910/32 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/99,
deve ser afastada a prescrição da multa, já que, em tais situações, o STJ entende caber 'a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
.
”.

Tal perspectiva interpretativa amolda-se, a toda evidência, aos casos dos Municípios que, como Vitória, não possuem legislação específica quanto a prescrição intercorrente, inviabilizando o seu reconhecimento, à míngua de amparo legal.

Referido julgado restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Honorários recursais. Não cabimento. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.770.878/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

Portanto, embora a apelante não tenha suscitado a legislação federal, o argumento é válido no sentido de que, ausente a norma municipal regulamentadora, sequer a legislação federal lhe socorre para albergar a tese da prescrição intercorrente.

Vale consignar, que o princípio constitucional da razoável duração do processo figura como mandamento de otimização da atividade estatal e não como marco legal definidor de nulidades por decurso de prazo.

Nessa perspectiva, o recurso de SAMSUNG deve ser improvido.

Passo, então, ao exame do apelo da Municipalidade.

2 - DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O cerne da questão vertida no apelo Municipal reside na redução judicial do montante da multa administrativa sob o fundamento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tenho firme o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário operar a redução de multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor quando estas observam estritamente os parâmetros legais e as fórmulas objetivas de cálculo previstas na legislação de regência.

No caso vertente, a multa foi calculada com amparo na sistemática e nos critérios objetivos fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, notadamente em seus artigos 40 e 41.

Referido decreto estabelece uma fórmula matemática que atende aos requisitos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, ponderando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A utilização de critérios objetivos pela autoridade administrativa visa justamente evitar casuísmos e garantir a impessoalidade da sanção.

Nesse cenário, para a revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, deve o Poder Judiciário explicitar quais elementos concretos tornam a penalidade ilegal, não sendo admitido o mero emprego de conceitos jurídicos abstratos como razoabilidade e proporcionalidade sem a devida correlação fática.

Ao reduzir multas administrativa a seu alvedrio, mediante fundamentação genérica e subjetiva, o Judiciário acaba por substituir a discricionariedade técnica da Administração por um juízo subjetivo, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A multa administrativa, além de punitiva, possui nítido caráter pedagógico e inibitório, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores e desestimular o chamado ilícito lucrativo. O montante fixado não guarda relação direta e exclusiva apenas com o valor do dano individual, mas deve atender à magnitude da reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da empresa apenada, servindo de fator de desestímulo à reiteração.

Como já asseverou o Colendo STJ, o valor obtido mediante aplicação de fórmula objetiva garante a impessoalidade da sanção e guarda relação com a pujança econômica da empresa, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta (STJ, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

In casu
, a sentença reduziu a sanção sem demonstrar qualquer mácula na atuação da administração ou erro material no cálculo da reprimenda conforme o Decreto Municipal nº 11.738/03. A mera dissonância entre o valor da multa e o entendimento subjetivo do magistrado sobre o que seria proporcional não autoriza a intervenção judicial.

A dosimetria aplicada pelo PROCON de Vitória observou os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, os quais levam em consideração a capacidade financeira do fornecedor, a gravidade das infrações e a vantagem auferida, (STJ; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).

Tais critérios não foram ilididos pelas razões da Empresa nem tampouco pelos fundamentos da sentença.

Consequentemente, apresentando-se correto o valor da penalidade imposta pela autoridade administrativa, sua manutenção é medida que se impõe, sob pena de subverter os princípios norteadores da finalidade sancionatória.

Desta feita,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO ao recurso da SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
enquanto,
CONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Em razão do provimento do apelo municipal, inverto o ônus da sucumbência, condenando a empresa autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, o razoável trabalho desenvolvido e zelo empregado, o tempo exigido e o local do serviço, que impõe fixação para além do parâmetro legal fixado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR